Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando– se o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando– se o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Precatório/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

Honorários advocatícios – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004232-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANAINA
TAVARES PERES SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004232-15.2019.8.26.0053 -Voto no 29.752
2
Voto no 29.752
Apelação no 1004232-15.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Janaína Tavares Peres da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Acidente do trabalho
Lei no 8.213/91
Acidente típico

Redução permanente da capacidade para o trabalho Nexo causal
Auxílio-acidente devido.
Termo inicial Auxílio-acidente Dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando se o
que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.
Correção monetária
Débitos em atraso do INSS IGP-DI
(maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
Juros de mora 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao
mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Precatório/RPV
Estipulações desnecessárias
Eventuais
divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão
ser apreciadas após o depósito.
Honorários advocatícios Arbitramento na etapa do cumprimento
da sentença, incluídos os honorários recursais Art. 85, § 4o, II e §
11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária, proposta por Janaina Tavares Peres Silva
contra o INSS, alegando a redução da capacidade laborativa em razão de acidente típico
que teria resultado em lesão no tornozelo direito.
A r. sentença de fls. 62/64 julgou improcedente a demanda deixando de impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004232-15.2019.8.26.0053 -Voto no 29.752
3
condenação dada a isenção legal.
Recorre o autor e deixa de responder o INSS.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
É o relatório.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em
litígio, em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls.
25/36.
No que ora interessa, o perito afirmou que a autora apresenta discreta redução
no movimento de flexão plantar em relação à sua amplitude máxima, se mais alterações
dignas de notas. A conclusão é pela ausência de redução da capacidade laborativa.
Em que pese o entendimento do juízo singular, tenho que a r. sentença não
pode ser mantida tal como proferida.
O nexo causal é incontroverso, pois expedida CAT pelo empregador e deferido
administrativamente o auxílio-doença acidentário. No que tange
à redução da capacidade laborativa, tenho que limitação imposta pela lesão no mínimo
impõe à obreira a necessidade maior esforço para a realização de suas atividades habituais,
se assim não fosse, não teria a própria autarquia sugerido a reabilitação profissional tal
como consta de fls. 50.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente, nos termos da insurgência do autor, terá início em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004232-15.2019.8.26.0053 -Voto no 29.752
4
1/11/2018, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 13), nos termos do art. 86,
§ 2o, da Lei no 8.213/91, devendo ser observado o disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do
Decreto no 3.048/99.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
Os juros moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando
passam a ser computados de maneira decrescente, mês a mês.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator